Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-47.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena pelo crime de violação de domicílio, mantendo a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima em contexto de violência doméstica (art. 129, § 2o, IV, c/c § 10, do CP) e violação de domicílio mediante violência (art. 150, § 1o, do CP). A defesa sustenta omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à fixação do regime inicial da pena de detenção e à impossibilidade de consideração conjunta das penas de reclusão e de detenção para a definição do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de violação de domicílio; e (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Ainda que a defesa não tenha suscitado, nas razões de apelação, a incidência da atenuante da confissão espontânea, o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1194 impõe o reconhecimento da atenuante, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, tratando-se de matéria de observância obrigatória relacionada à correta aplicação da dosimetria da pena.
5. A admissão parcial da conduta pelo acusado, com o intuito de diminuir ou afastar sua responsabilidade penal, caracteriza confissão qualificada, hipótese em que a atenuação da pena deve ocorrer em fração reduzida, proporcional à aplicação do fator de 1/12 (um doze avos).
6. Não se verifica omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, pois o acórdão enfrentou a matéria ao manter o regime mais gravoso com fundamento na multirreincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.